Tribunal: TJMT
Processo: 1012774-19.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012774-19.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[POSTO DE SERVICOS DOM PEDRO LTDA - CNPJ: 01.325.356/0001-68 (APELANTE), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RESOLUÇÃO No 1000/2021 DA ANEEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por empresa consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, em razão da cobrança de faturas de recuperação de consumo de energia elétrica, decorrente de irregularidade constatada em inspeção do medidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no procedimento de apuração da irregularidade no medidor e se é possível o reconhecimento de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) em razão de alegado descumprimento da Resolução no 1000/2021 da ANEEL, bem como se a cobrança de recuperação de consumo é legítima.

III. Razões de decidir

3. O recurso não comporta provimento, porquanto verifica-se inovação recursal na apresentação de teses não deduzidas na petição inicial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

4. Superada essa preliminar, constata-se que a concessionária observou os procedimentos previstos na Resolução no 1000/2021 da ANEEL, tendo sido constatada irregularidade no medidor com registro fotográfico e acompanhamento por funcionária da empresa consumidora.

5. A existência de notificação posterior e a oportunidade de impugnação asseguram o contraditório e a ampla defesa, não havendo nulidade a ser reconhecida.

6. A cobrança de recuperação de consumo, diante da constatação técnica da irregularidade e do benefício econômico auferido pela consumidora, caracteriza exercício regular de direito, afastando-se alegação de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se admite a inovação recursal mediante apresentação de teses não suscitadas na petição inicial, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica quando observados os procedimentos da Resolução no 1000/2021 da ANEEL e comprovada a irregularidade no medidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 1.013, § 1o; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1159867/MG, 3a Turma, j. 08/05/2012; STJ, REsp 1661894/RS; TJMT, N.U 1000811-95.2021.8.11.0010, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 04/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
POSTO DE SERVICOS DOM PEDRO LTDA.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória e Inexistência de Débito (no.1012774-19.2024.8.11.0003) movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial e, consequentemente, revogou a decisão de ID 157840546 que concedeu a tutela provisória de urgência pleiteada na exordial. Em atenção ao princípio da sucumbência, CONDENOU a requerente ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: a) inobservância do trâmite de avaliação do medidor e notificação para acompanhar o procedimento, em afronta aos artigos 590 e 591 da Resolução no 1000/2021 da ANEEL; b) ausência do contraditório e da ampla defesa; c) invalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção no 144410827, por ser apócrifo e não ter sido enviado dentro do prazo legal; d) inexistência de comprovação de participação do consumidor em possíveis defeitos e fraudes no medidor de energia; e) inaplicabilidade da presunção de legalidade dos atos da concessionária; f) negativa de autoria do provimento econômico em detrimento da irregularidade.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença declarando a inexistência dos débitos cobrados de 07/06/2024, em 02 (duas) absurdas faturas que lhe imputavam o pagamento do denominado “Consumo em kWh Recuperado”, no total de R$ 24.068,40 (vinte e quatro mil e sessenta e oito reais e quarenta centavos).

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso, id.306714399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

POSTO DE SERVICOS DOM PEDRO LTDA.,
ingressou com a Ação Declaratória de Inexistência de Débito em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
alegando na inicial que foi surpreendida com a cobrança de duas faturas de recuperação de consumo, ambas com vencimento para 07/06/2024, nos valores de R$ 11.772,90 (onze mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa centavos) e R$ 12.295,50 (doze mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 24.068,40 (vinte e quatro mil, sessenta e oito reais e quarenta centavos), referentes a suposta irregularidade constatada em seu medidor de energia elétrica.

Sustentou que não foi previamente notificada sobre qualquer inspeção ou perícia realizada em seu medidor, não tendo sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Requereu a concessão de tutela de urgência para que a requerida se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica e de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pleiteou a declaração de inexistência do débito.

O pedido de tutela de urgência foi deferido (id.306714360).

Em contestação, a requerida alegou que a inspeção realizada em 16/01/2024 constatou que o medidor da unidade consumidora estava com neutro isolado no borne, o que impedia o registro correto do consumo de energia. Afirmou que o procedimento administrativo seguiu os ditames da Resolução no 1000/2021 da ANEEL, tendo sido emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e realizado o registro fotográfico da irregularidade. Sustentou que a inspeção foi acompanhada por funcionária da empresa autora, embora esta tenha se recusado a assinar o TOI.

Após impugnação à contestação, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, considerando que a parte autora foi devidamente notificada sobre a irregularidade e que a inspeção foi acompanhada por preposto da requerente.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação alegando inobservância do trâmite de avaliação do medidor, ausência de contraditório e ampla defesa, invalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção e inexistência de comprovação de sua participação na irregularidade constatada.

Pois bem. Após análise detida dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Observo, contudo, que a tese recursal apresentada pela apelante difere substancialmente daquela defendida na petição inicial, o que configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Na petição inicial, a parte autora limitou-se a alegar, em síntese, que foi surpreendida com a cobrança de duas faturas de recuperação de consumo sem ter sido previamente notificada sobre qualquer inspeção ou perícia realizada em seu medidor, não tendo sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa, id.306713946.

Já em sede recursal, a apelante inova ao trazer argumentos específicos sobre: a) inobservância do trâmite de avaliação do medidor e notificação para acompanhar o procedimento, em afronta aos artigos 590 e 591 da Resolução no 1000/2021 da ANEEL; b) invalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção no 144410827, por ser apócrifo e não ter sido enviado dentro do prazo legal de 15 dias; c) negativa de autoria do provimento econômico em detrimento da irregularidade; entre outros argumentos que não foram objeto de discussão na instância originária, id.

306714394.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que não se admite a inovação de teses em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de consumo de energia elétrica, determinando que as cobranças questionadas fossem calculadas com base na média dos 12 meses anteriores, rejeitando o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Verificar (i) a ocorrência de cobrança irregular no consumo de energia elétrica; (ii) a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; (iii) a caracterização de dano moral em razão das cobranças e (iv) a alegação de inovação recursal quanto ao pedido de reconhecimento da ilegalidade de débitos específicos.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes configura-se como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4. Não se conhece de matéria não suscitada na petição inicial nem decidida pelo juízo de origem, por se tratar de inovação recursal
.

5. A devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, uma vez que não se demonstrou má-fé da fornecedora, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Não se configurou dano moral, pois a cobrança indevida não resultou em suspensão do fornecimento ou inscrição do consumidor em órgãos de restrição de crédito, tratando-se de mero dissabor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"As cobranças irregulares em faturas de consumo de energia elétrica devem ser restituídas na forma simples, salvo comprovação de má-fé da fornecedora."

"A cobrança indevida, desacompanhada de medidas mais gravosas, como suspensão do serviço ou negativação, não caracteriza dano moral."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1159867/MG, Terceira Turma, julgado em 08/05/2012; STJ, REsp 1661894/RS.

(N.U 1000566-47.2024.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

Ademais, ainda que superada a questão da inovação recursal, no mérito, verifico que a sentença não merece reparos.

Compulsando os autos, constata-se que a concessionária apelada observou os procedimentos estabelecidos na Resolução no 1000/2021 da ANEEL para a caracterização da irregularidade e posterior cobrança de recuperação de consumo.

Conforme documentação acostada aos autos, a inspeção realizada em 15/02/2024 constatou que o medidor da unidade consumidora estava com neutro isolado no borne, o que impedia o registro correto do consumo de energia. A irregularidade foi devidamente registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), com registro fotográfico da anomalia, id.

306714388; 306714383 - Pág. 1/11.

Embora a apelante alegue que não foi notificada da inspeção, os documentos juntados pela apelada demonstram que a inspeção foi acompanhada por funcionária da empresa autora, ainda que esta tenha se recusado a assinar o TOI. Ademais, a apelada comprovou o envio posterior da notificação ao consumidor, informando sobre a irregularidade constatada e o procedimento adotado, id.

306714387 - Pág. 1/2.

Quanto à alegação de que o TOI só foi enviado 107 dias após a inspeção, em desacordo com o prazo de 15 dias previsto na Resolução, observo que tal argumento não foi objeto de discussão na petição inicial, configurando inovação recursal. Além disso, eventual atraso no envio do TOI não tem o condão de invalidar a cobrança, uma vez que a irregularidade foi devidamente constatada e registrada, tendo sido oportunizado à parte autora o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA VISTORIA (TOI) – PERÍCIA NO APARELHO MEDIDOR EFETIVADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PAGAMENTO COM ATRASO DAS FATURAS – EXERCÍCIO LEGAL DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.
(N.U 1000811-95.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023)

A vista disso, descabe a discussão acerca de prova da autoria da irregularidade, mormente em razão de que, comprovado o desvio de energia, a concessionária agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito gerado.

Diante desse contexto, verifica-se que a cobrança realizada pela apelada é devida, uma vez que foram observados os procedimentos estabelecidos na Resolução no 1000/2021 da ANEEL, tendo sido comprovada a irregularidade no medidor e o benefício econômico auferido pela consumidora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025